Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712797-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Comércio &amp; Serviços de Marmoraria &amp; Construções Confiança EIRELI Agravados: Lilian Rodrigues Barbosa José Maria de Jesus D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado pelo empresário Comércio &amp; Serviços de Marmoraria &amp; Construções Confiança EIRELI contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo requerida pelo agravante. Em breve síntese, argumenta que o mandado de imissão na posse expedido em favor dos recorridos será cumprido aos 28 de junho de 2021, o que resultará na interrupção da atividade empresarial desenvolvida pela agravante (Id. 26732870). Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência cautelar para que seja determinada a suspensão do cumprimento da ordem aludida até o julgamento final do presente recurso. É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No caso, a recorrente não demonstrou a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada por este Relator na ocasião em que houve o indeferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Portanto, subsiste a fundamentação empregada anteriormente, senão vejamos: “Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a suposta violação ao direito de preferência do locatário na aquisição de bem imóvel que é objeto de ação possessória. Com efeito, houve a adjudicação, em favor do recorrido, José Maria de Jesus, de 25% (vinte e cinco por cento) do bem imóvel situado no SMS, Conjunto 6, lote 6, loja 1, Samambaia-DF, nos autos do processo no 0026885-33.2015.8.07.0009. O recorrente alega que ocupa a posição de locatário de parte do referido bem imóvel, devendo ser mantida na posse em razão de não ter sido respeitado seu direito de preferência na aquisição do aludido bem. O direito de preferência do locatário em relação à aquisição do bem imóvel objeto de contrato de locação está prefigurado no art. 27 da Lei no 8.245/1991 [1]. A aludida preferência está limitada às hipóteses que envolvem eventual celebração de negócio jurídico de compra e venda, cessão ou dação em pagamento. No entanto, o bem imóvel em questão foi objeto de expropriação por meio de adjudicação nos autos do processo no 0026885-33.2015.8.07.0009, nos moldes do art. 876, e seguintes, do CPC. A situação descrita não está inserida no âmbito do hipotético direito de preferência a ser tutelado em favor do locatário, uma vez que a adjudicação, evidentemente, não se confunde com nenhum dos mencionadas negócios jurídicos. O direito de preferência aplicável ao caso concreto diz espeito apenas aos condôminos titulares das frações ideais, tendo sido a referida questão devidamente solucionada, antes de ter sido efetuada a adjudicação. Aliás, a decisão respectiva já está acobertada pelos efeitos da preclusão. Diante desse contexto, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Por essa razão, suas alegações não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” Ademais, o eventual perigo de irreversibilidade a ser causado pelo cumprimento da ordem judicial expedida em desfavor do recorrente não é suficiente para autorizar a medida pretendida, tendo em vista a ausência de preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do texto acima transcrito. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração e mantenho a decisão liminar. Publique-se. Brasília–DF, 25 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator